Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700196-81.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO A parte recorrente requer gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com o custo do processo sem o prejuízo de seu sustento. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Instada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, ID 58462322, a parte apelante optou por se manifestar nos seguintes termos: "ciente sem interesse de manifestação/recurso" (ID 58897336). Desse modo, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora